Tribunal: TJBA
Processo: 8007280-49.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007280-49.2022.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: RAQUEL SANTOS DANTAS

Advogado(s): MARCELIA DANTAS DE MOURA, JOSECIMARIO MOURA LIMA

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FACULDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRAVALER –
IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – TESE RECURSAL -
PUBLICIDADE ENGANOSA –
SUBSISTÊNCIA – PROPAGANDAS
SEM CLAREZA E
PRECISÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA
E BOA-FÉ
–
COBRANÇA DE
VALOR
ES

DIFERENTES
D
E
MENSALIDADES ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. IMPOSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DO VALOR DA PARCELA PAGA PELA ALUNA IGUAL ÀQUELA COBRADA AOS ALUNOS VETERANOS – REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE –
SENTENÇA REFORMADA
–
APELAÇÃO PROVIDA.

1.
É flagrante, no caso dos autos, a veiculação de publicidade enganosa.
As apeladas, em suas propagandas, sugerem, a todo tempo, que o curso de medicina está inserto no financiamento, oferecido pela Pravaler. Total ausência de clareza e precisão quanto à exclusão do curso de medicina do benefício.

2.
Violação aos princípios da transparência (art. 4º do CDC) e da boa-fé (art. 422 do CC).

3.
Aluna faz jus
à inclusão no programa de financiamento
de
crédito universitário PRAVALER,
com data retroativa ao ingresso no curso.

4.

Impossibilidade de cobrança de mensalidade com valores diferenciados entre alunos do mesmo curso, porém de semestres diversos. Inteligência do art. 1º, §1º da Lei
Lei nº 9870/99.
Para que seja permitida a diferenciação, faz-se necessária a prova da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha, nos moldes do §3º do mesmo artigo. Tal hipótese não se vê nos autos. Por isso, a parcela mensal, cobrada à aluna, deverá ser a mesma cobrada aos veteranos.

5.
Em, razão dos valores indevidamente pagos, pela apelante, cabe-lhe a restituição,
na forma simples, no período compreendido entre
o primeiro semestre de
202
0
a 30/03/2021
e,
na forma dobrada,
a
queles ocorridos a partir de 30/03/2021.
EAREsp 676.608/Rs e EREsp n. 1.413.542/RS.

6.
Sentença reformada.

7. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
D
AR PROVIM
E
NTO A
O RECURSO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se inte
gra.

Plenário Virtual,
07 de agosto de 2023.